Tribunal: TJDFT
Processo: 0034314-09.2010.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40 DA LEI No 6.830/80. PRAZO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e determinou a extinção da execução fiscal com fundamento nos arts. 924, V, e 487, II, do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se a paralisação do processo decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário, especificamente pela ausência de apreciação tempestiva de pedido de penhora formulado pelo exequente; e (ii) se a digitalização dos autos constitui causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública e resulta na extinção da pretensão executória pelo decurso do prazo legal, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, sendo fundamental para garantir a segurança jurídica e evitar a perpetuação de conflitos judiciais.4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS – Temas 566 e 569), consolidou o entendimento de que o prazo de suspensão da execução fiscal, de um ano, inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de manifestação judicial expressa. Decorrido esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos.5. A paralisação do processo não decorreu de ato atribuível ao Poder Judiciário, uma vez que os trâmites processuais observaram a regularidade prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80, incluindo a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis. A digitalização dos autos processuais não constitui causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, devido à ausência de previsão legal para tal, conforme disposto nos arts. 197 a 202 do Código Civil.6. Configurada a inércia da Fazenda Pública e transcorridos os prazos legais sem a ocorrência de marcos interruptivos ou suspensivos, é cogente o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da pretensão executória.IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 924, V, e 487, II; CTN, art. 156, V; Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Temas 566 e 569); Acórdãos 1913499 e 1903583 do TJDF.
(td)